Tribunal: TJSP
Processo: 2029351-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029351-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LUIZ
DANIEL PANINI e Paciente JEAN MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029351-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9530
2
VOTO No 9530
HABEAS CORPUS No 2029351-86.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 21a Vara Criminal
IMPETRANTE: Luiz Daniel Panini (Advogado)
PACIENTE: Jean Martins da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Luiz Daniel Panini, em favor de Jean Martins da
Silva, visando o relaxamento da prisão, por excesso de prazo.
Relata o impetrante que o paciente está “encarcerado
desde 22 de outubro de 2019, ou seja, há mais de 120 dias e continua preso,
por culpa exclusivamente do Estado, haja vista que a instrução ainda não se
encerrou, pois na primeira audiência as testemunhas de acusação não
compareceram e o Ministério Público não desistiu de ouvi-las, houve uma
nova audiência, porém não fora encerrada, e o Ministério Público ainda insistiu
na oitiva da segunda testemunha” (sic).
Aduz que, no caso em tela, inexiste “complexidade que
permita o excesso de prazo, portanto, nada justifica a segregação cautelar por
todo esse tempo e ainda sem saber uma possível data” (sic).
Deste modo, pleiteia a imediata expedição de alvará de
soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029351-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9530
3
Indeferida a liminar (fls. 110/112), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 115/116) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 120/126).
É o relatório.
Trata-se
de
paciente
preso
em
flagrante
e,
posteriormente, denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, porque, no dia 22 de outubro de 2019, mantinha em
depósito e guardava, para o fim de tráfico, “506 porções de maconha (2.811,3
g), 1361 porções de cocaína (524,6 g) e 648 pedras de crack (67,9 g)” (sic),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não obstante as ponderações iniciais, não
há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo, pois, de acordo com
as informações prestadas pela douta autoridade coatora e em consulta digital
ao processo de conhecimento, verificou-se que a apontada demora para o
encerramento da instrução do feito não decorreu de desídia do magistrado
de primeiro grau, mas da ocorrência de particularidades do caso, como a
ausência da testemunha arrolada pela acusação (policial militar Luiz), “que
não compareceu porque se encontrava de licença por motivo de saúde” (sic),
motivo pelo qual os autos aguardam a realização da audiência de instrução,
debates e julgamento, redesignada para o próximo dia 31.03.2020.
Além disso, há de se considerar o acúmulo de trabalho
nas Varas Criminais do Estado de São Paulo, que faz com que seja aceitável e
tolerável eventual demora, em homenagem ao princípio da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029351-86.2020.8.26.0000 -Voto no 9530
4
Destarte, verifica-se que o trâmite processual se
apresenta dentro de limites razoáveis de tempo, anotando-se que há muito as
decisões de nossos Tribunais estão afastando a alegação de ilegalidade,
quando eventual excesso de prazo mostra-se justificado, em razão de
peculiaridades da causa ou quando comprovado inexistir inércia ou desídia do
magistrado na condução do feito, hipótese dos autos.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator